Tribunal: STF
Processo: Rcl 75805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Albert Vieira Matos Cunha contra ato da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Habeas Corpus n. 0202231-08.2025.8.13.0000), por suposta ofensa ao que decidido no HC nº 86.834/SP.



    Narra o reclamante ter sido “denunciado pela prática do crime previsto no artigo 268, do CP” (página 1), em razão de ter infringido “determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa” (p. 1).



    Afirma que “a denúncia foi recebida em audiência, como prevê a legislação aplicável”, tendo sido “ouvidas as testemunhas”. Alega ter tido negado pelo juiz pedido de responder somente as perguntas do seu defensor, sobrevindo sentença, “proferida em 24/11/2023, condenando o Reclamante, rejeitando a preliminar de nulidade, fixando a pena do Reclamante em 01 mês de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, na modalidade prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo” (p. 2).



    Salienta que o recurso de apelação interposto submetido à Turma Recursal de Muriaé/MG teve seu segmento negado, por intempestividade, e que embargos de declaração opostos não foram acolhidos. 



    Dessa forma, pontua ter “impetrado Habeas Corpus perante o (...) Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de Relatoria do i. Desembargador Doorgal Borges, que, em Decisão Monocrática, NÃO CONHECEU do Habeas Corpus”, sob o argumento de não competir “ao Tribunal de Justiça atuar como 3º grau de Jurisdição do Juizado Especial, sendo certo que a impetração do habeas corpus contra decisões das Turmas de Recurso dos Juizados Especiais se sujeitam imediatamente à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça” (p. 3).



    Sustenta que essa decisão afronta o entendimento deste Supremo Tribunal, lavrado “no HC 86.834-7/SP (23/08/2006)”, que “passou a decidir que a competência para julgar HC impetrado contra ato da Turma Recursal é do Tribunal de Justiça (se for turma recursal estadual) ou do Tribunal Regional Federal”.



    Requer “seja julgada procedente Reclamação, determinando que a 4ª Câmara Criminal do TJMG proceda ao julgamento de mérito do HC nº 0202231-08.2025.8.13.0000” (p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



     Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, o advogado aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no HC 86.834/SP, processo sem efeito vinculante, no qual o reclamante não constou como parte.



     



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente